Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR ÍNFIMO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente impugnação à penhora, determinando o desbloqueio de parte dos valores constritos via SISBAJUD e mantendo a constrição do valor remanescente, por não configurada hipótese legal de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de valor considerado ínfimo em relação ao total da dívida autoriza o seu desbloqueio, à luz do princípio da menor onerosidade da execução e das regras legais de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil não prevê a irrisoriedade do valor penhorado como causa de impenhorabilidade ou de liberação automática da constrição.
4. A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a penhora não deve ser levantada apenas porque o valor constrito representa pequena fração do débito, porquanto a utilidade parcial do numerário contribui para a satisfação do crédito.
5. A alegação genérica de desproporcionalidade, desacompanhada da comprovação de qualquer das hipóteses do art. 833 do CPC, não autoriza o afastamento da constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de valores via SISBAJUD não é afastada pela mera alegação de irrisoriedade em relação ao montante da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 835, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.959.668/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.255.131/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.229.408/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.569.152/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020.
TJDFT, Acórdão no 1973014, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1957500, 8a Turma Cível, j. 21.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1384485, 3a Turma Cível, j. 04.11.2021; TJDFT, Acórdão no 2026046, 3a Turma Cível, j. 24.07.2025.